Tribunal: TJDFT
Processo: 0729454-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729454-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FERNANDO MARTINS DA SILVA, FERNANDO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 29540015, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável “sentença” proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido deduzido em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, julgando procedente o pedido para comunicar ao patrimônio particular dos sócios Paulo Fernando Vianna da Silva e Paulo Fernando Martins da Silva, o saldo ainda pendente do cumprimento provisório de sentença contra a sociedade de advogados Fernando Martins Advogados Associados (2013.01.1.188183-4 dos autos físicos, 0047973-25.2013.8.07.0001 dos autos do PJE). Os recorrentes argumentam que a pessoa jurídica não é insolvente e tampouco se dissolveu, estando em pleno exercício de suas atividades, não havendo razão para o afastamento da personalidade jurídica da sociedade-agravante para atingir os bens dos sócios. Defende que, para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica, é necessário estar presente os requisitos do art. 50, do CC, quais sejam, desvio de finalidade e confusão patrimonial, requisitos estes que não restaram demonstrados no presente caso. Alega que a pessoa jurídica, ora ré, não é insolvente e que o simples inadimplemento ou insuficiência de bens da sociedade, por si só, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, já que meros indícios não autorizam a responsabilização dos sócios. Afirma que a sociedade ré é um escritório de advocacia familiar, encontrando-se em situação ativa e regular funcionamento, não sendo a simples insatisfação de um crédito suficiente para o desprestígio da personalização. Subsidiariamente, alegam excesso da execução, questionando o valor do débito exequendo. Requerem a concessão do efeito suspensivo e, ao final, que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão guerreada e indeferir a desconsideração da personalidade jurídica pela ausência de pressupostos autorizadores e, caso assim não entenda, reformar a referida decisão para que sejam homologados os cálculos apresentados pelos agravantes, corrigindo o valor do débito exequendo para R$ 1.458.884,81 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos)”. Acrescente-se que este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID no 30584425). Petição juntada pelos agravantes, Fernando Martins Advogados Associados e Paulo Fernando Martins da Silva, informando que as partes celebraram acordo nos autos do cumprimento de sentença no 0047973-25.2013.8.07.0001 (ID no 31641400), razão pela qual deve ser julgado prejudicado o presente recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, no processo que deu ensejo à decisão ora agravada, foi homologado pelo douto Juízo a quo, em 16.12.2021, o acordo celebrado entre as partes, desconstituída a penhora do veículo descrito no acordo, bem como removidas as restrições junto ao sistema RENANJUD. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator